Tribunal: TJSP
Processo: 1020640-37.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - Pedido de anulação da respeitável sentença, que extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dando por presumida a satisfação da execução - Cabimento - Hipótese em que a inércia do exequente quanto ao recolhimento da taxa para pesquisa de endereço para citação de um dos executados não autoriza a extinção com base na

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - Pedido de anulação da respeitável sentença, que extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dando por presumida a satisfação da execução - Cabimento - Hipótese em que a inércia do exequente quanto ao recolhimento da taxa para pesquisa de endereço para citação de um dos executados não autoriza a extinção com base na presunção de pagamento - Sentença de primeiro grau que deve ser anulada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
são
apelados
SENNER
INDUSTRIA
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA,
EDUARDO
RIBEIRO e ISAURA RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564
2
VOTO No: 30641
APEL.No: 1020640-37.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNANRDO DO CAMPO
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDOS.: SENNER INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS, EDUARDO RIBEIRO E ISAURA RODRIGUES
DA SILVA
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - Pedido de
anulação da respeitável sentença, que extinguiu o processo
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, dando por presumida a satisfação da
execução - Cabimento - Hipótese em que a inércia do
exequente quanto ao recolhimento da taxa para pesquisa de
endereço para citação de um dos executados não autoriza a
extinção com base na presunção de pagamento - Sentença
de primeiro grau que deve ser anulada - RECURSO
PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls. 84, e complementada às fls. 90, que
julgou extinto o processo com fundamento no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, apela o
exequente, Banco Bradesco S/A (fls. 92-97).
Pede a anulação da respeitável sentença
proferida, com o regular prosseguimento da execução, em
razão de ter celebrado acordo de forma parcelada com os
apelados, não sendo possível a extinção baseada em mera
presunção de quitação.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
É caso de dar provimento ao recurso.
Com efeito, ausente notícia nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564
3
integral satisfação do crédito, não é possível a
manutenção da sentença que extinguiu o processo.
De
fato,
o
apelante
peticionou
às
fls.76-78 afirmando que as partes teriam transigido e
pediu a suspensão do processo até o integral cumprimento
do acordo.
Entretanto,
não
trouxe
a
minuta
do
mencionado acordo, mas apenas um print da tela do
sistema interno da instituição bancária, e noticiou que
as parcelas convencionadas estavam sendo adimplidas
regularmente.
Em sua decisão, o juiz de primeiro grau
indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que
não fora juntada a minuta do acordo, bem como porque
ainda não aperfeiçoada a relação processual, dada a
falta de citação do executado Eduardo Ribeiro, e
determinou a intimação do exequente para recolher a taxa
para pesquisa de endereço do executado ainda não citado
junto ao sistema Bacen Jud, Infojud e Siel, no prazo de
10 dias, “sob pena de extinção do processo por presunção
de pagamento” (fls. 79; destaques do original).
Decorrido o prazo assinalado sem que o
exequente recolhesse a taxa, o decurso foi certificado
nos autos e em seguida o processo foi extinto, com
fundamento na presunção da satisfação da execução.
Ocorre que o silêncio do exequente não
autorizava o decreto extintivo, pois não corresponde a
uma das hipóteses de extinção da execução previstas no
artigo 924 do Código de Processo Civil.
Desse modo, sem a efetiva comprovação de
cumprimento da obrigação, incabível a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564
4
execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Esse
o
entendimento
assentado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA
LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO
JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE
QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM
BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
1.
A
presença
de
contradição, omissão ou obscuridade justifica
o cabimento de embargos de declaração contra
qualquer decisão, monocrática ou colegiada.
2.
Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, basta que seja
observado o prazo do recurso considerado
correto e não se configure a hipótese de erro
grosseiro. 3. A falta de prequestionamento
dos
dispositivos
legais
apontados
como
violados impede o conhecimento do recurso
especial quanto à questão federal neles
tratada. 4. A extinção da execução pelo
pagamento requer a necessária comprovação nos
autos, estando desautorizada a presunção a
seu
respeito,
salvo
nas
hipóteses
de
presunção legal, a exemplo daquelas previstas
nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5.
Havendo
presunção
legal,
o
juiz
pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564
5
extinguir a execução pelo pagamento se o
credor,
devidamente
intimado

independentemente se de forma pessoal ou por
publicação no órgão oficial a manifestar-se
sobre os documentos e alegações do devedor,
sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-
se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção
legal, nem mesmo a intimação pessoal do
credor autoriza a extinção pelo pagamento se
os documentos e alegações do devedor não se
mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7.
Recurso especial parcialmente conhecido e
provido
em
parte”
(Resp
1.513.263-RJ,
Primeira Turma, Rel. MinistroJOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. em 17.05.2016; sem destaques no
original).
No mesmo sentido, os julgados abaixo
deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Extinção
por ausência de citação, após a inércia do
apelante quanto ao recolhimento dos custos do
serviço
de
impressão
de
relatórios
do
INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD Impossibilidade

Hipóteses
de
extinção
do
processo
relacionadas no art. 924 do CPC
Decisão
anulada

Recurso
provido
(Ap.
n.
0001572-35.2011.8.26.0477; Rel. Paulo Pastore
Filho. Julgado pela 17a Câmara de Direito
Privado em 10.04.2018).
Extinção do processo
Execução Exequente que não informou se o executado havia
cumprido o acordo, ou seja, se ele havia
satisfeito a obrigação - Extinção, com fulcro
no art. 924, II, do atual CPC, que só é
possível no caso de integral satisfação do
crédito, o que não pode advir do mero
silêncio do credor - Ato de renunciar a um
crédito
que
exige
manifestação
concreta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020640-37.2018.8.26.0564
6
expressando a real vontade do credor de não
mais o exigir - Inércia do exequente que não
configura nenhuma das hipóteses de extinção
da execução elencadas no art. 924 do atual
CPC - Precedente do STJ.
Extinção do processo Execução Ausência de
manifestação do advogado do exequente que não
autorizava
a
decretação
de
extinção
da
execução - Necessidade de prévia intimação
pessoal da parte interessada - Art. 485, §
1o, do atual CPC - Precedentes do TJSP -
Sentença
anulada

Possibilitado
o
prosseguimento regular da execução Apelo do
exequente
provido
(Ap.
n.
1007535-61.2016.8.26.0564;
Rel.
Des. José
Marcos Marrone. Julgado pela 23a Câmara de
Direito
Privado
em
31.01.2020;
destaques
nossos).
Suspensão do processo Execução de título
executivo extrajudicial Executado não citado.
A lei processual não exige prévia citação do
devedor para acolhimento de pedido de suspensão do processo executivo. Recurso provido (AI n.
2217325-14.2016.8.26.0000;
Rel. Des. Itamar Gaino. Julgado pela 21a
Câmara de Direito Privado em 31.01.2017).
Nesse
contexto,
não
é
possível
a
manutenção da extinção da execução com base em presunção
de pagamento, em razão da inércia do exequente diante
das determinações de fls. 79-81.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a respeitável sentença de primeiro
grau, a fim de possibilitar ao recorrente dar regular
prosseguimento à execução.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora